Tribunal: TJDFT
Processo: 0743774-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743774-96.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEI SOARES TEIXEIRA AGRAVADO: JOSE ANTONIO CAVALIN, SHIRLEY DA SILVA NEVES CAVALIN, FAMA SISTEMA DE COBRANCAS S/C LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANDERLEI SOARES TEIXEIRA contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707556-07.2018.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor de FAMA SISTEMA DE COBRANCAS S/C LTDA - ME, JOSE ANTONIO CAVALIN e SHIRLEY DA SILVA NEVES CAVALIN. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 251710989 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, consistente na renovação de consulta aos sistemas SISBAJUD (modalidade “teimosinha”) e RENAJUD, assim como de várias outras medidas não pleiteadas pelo credor (SAEC, ERIDF, SUSEP, PREVJUD, SVR, CNIB, CENSEC, SNIPER, DIMOB, DECRED e outros), com vistas à localização de ativos financeiros e bens dos executados, por entender que as medidas se mostram manifestamente ineficazes, inúteis ou desproporcionais para a satisfação do crédito exequendo. Em suas razões recursais (ID 77090347), o agravante sustenta que a decisão de origem indeferiu indevidamente o pedido de renovação das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD, apesar de transcorrido mais de 1 (um) ano desde a última tentativa de bloqueio, em 21/05/2024. Argumenta que o decurso de tempo autoriza nova diligência, porquanto possível a alteração da situação financeira dos devedores. Ressalta que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de buscas patrimoniais, inclusive mediante a funcionalidade “teimosinha”, como forma de assegurar a efetividade da execução e a razoável duração do processo. Pondera que o artigo 854 do Código de Processo Civil não limita a utilização do sistema de bloqueio judicial em uma única pesquisa. Assevera que a decisão recorrida é extra petita, pois indeferiu medidas não requeridas pelo agravante. Ao final, pleiteia, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar o imediato bloqueio de valores por meio do SISBAJUD e do RENAJUD, com reiteração automática (“teimosinha”). No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, a fim de determinar a renovação das pesquisas patrimoniais pretendidas e a anulação do indeferimento das medidas não pleiteadas pelo credor. Sem preparo, em razão do agravante ser beneficiário da justiça gratuita (ID 23969092, origem). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A questão controvertida a ser dirimida reside em aferir a possibilidade de renovação de consultas aos sistemas SISBAJUD, na modalidade reiterada, e RENAJUD, a fim de localizar ativos financeiros e bens dos devedores aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. O SISBAJUD é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras para viabilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, por meio eletrônico. O RENAJUD, por sua vez, se consubstancia em um sistema de restrição judicial de veículos, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Trata-se de ferramentas que agilizam os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, bem como de bens, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. Por esta razão, a jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que não se faz necessário o esgotamento de todas as diligências para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora, para que seja permitida a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, assim como é possível a reiteração do pedido de penhora eletrônica e localização de bens do devedor, que deve atender ao princípio da razoabilidade, juízo a ser deduzido casuisticamente1. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219). Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). V. Na esteira dessa orientação, o STJ firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o primeiro Recurso Especial, interposto pela ANTT. (REsp 1941559 / RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) – grifo nosso. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção2 ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. Pondera-se que, no caso em apreço, já foram realizadas consultas por meio dos sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD), porém infrutíferas para a satisfação integral da dívida. A última consulta ao RENAJUD fora realizada há quase 3 (três) anos, em 22/11/2022 (IDs 143460651 e 143460652, origem). Já a última pesquisa realizada junto ao SISBAJUD fora protocolada em 13/05/2024 (ID 200556778 dos autos de origem), ou seja, há mais de 1 (um) ano, tendo sido efetivada na modalidade de repetição programada por 30 (trinta) dias. Na oportunidade, fora bloqueada a quantia de R$ 3.387,53 (três mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos). O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. Este egrégio Tribunal de Justiça reconhece que a reiteração da constrição on-line deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, verificando-se se o quadro fático-probatório dos autos apresenta indícios de alteração da condição financeira do devedor apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta. Confira-se os precedentes: Acórdão 1757433, 07263934620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1744618, 07246370220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1676003, 07318222820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso, verifica-se que a última consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada (13/05/2024), se deu há mais de 1 (um) ano, e no sistema RENAJUD (22/11/2022), há quase 3 (três) anos. A renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, considerando que a última consulta já utilizou a repetição programada por 30 (trinta) dias, não se apresenta como medida razoável.. Por outro lado, tendo em vista o longo lapso temporal decorrido, mostra-se preservada a razoabilidade na medida, consistente em nova consulta ao sistema RENAJUD, com vistas a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. Assim, em homenagem ao princípio da cooperação, em razão do lapso temporal desde as últimas pesquisas, razoável a realização de consulta aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, na modalidade simples, em busca de bens em nome dos devedores. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para o fim de determinar a realização de novas consultas aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, na modalidade simples. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, para que sejam adotadas as providências necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025 às 10:27:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________________ 1AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205.